Tribunal: TJDFT
Processo: 0712531-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo autor em face de acórdão que negou provimento à apelação e manteve a improcedência da ação de cobrança ajuizada contra empresa do ramo hoteleiro, visando à distribuição de lucro líquido sobre imóvel em pool de locação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar especificamente a aplicação da inversão do ônus da prova à luz do Código de Defesa do Consumidor e (ii) se há necessidade de manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão impugnado já analisou a questão relativa à destinação dos valores retidos, fundamentando a regularidade da retenção à luz do contrato social da SCP e do termo de adesão ao pool de locação.
4. A inversão do ônus da prova não se dá de forma automática e, no caso, o autor não demonstrou os requisitos necessários para sua aplicação.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, conforme os limites do artigo 1.022 do CPC.
6. Quanto ao prequestionamento, aplica-se a tese do "prequestionamento ficto", conforme orientação consolidada do STF e do STJ, segundo a qual a simples interposição dos embargos atende à exigência recursal, independentemente de manifestação expressa sobre cada dispositivo legal citado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida. 2. O prequestionamento pode ser atendido pela simples interposição dos embargos, conforme o artigo 1.025 do CPC."